Tribunal: TCU
Processo: 015.029/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.645/2019-TCU-1a Câmara, decisão por meio da qual o recorrente teve suas contas especiais reprovadas, com condenação em débito no valor histórico de R$ 150.000,00 e aplicação de multa proporcional ao dano no valor de R$ 100.000,00, em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas do Convênio 732610/2010, celebrado com a finalidade de incentivar o turismo em Rio Negrinho/SC, por meio do apoio à realização do projeto Festival Aconchego da Serra, no período de 22 a 25/4/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pelo Sr. Osni José Schroeder, ex-Prefeito de Rio Negrinho/SC, contra o Acórdão 1645/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina; ao Ministério do Turismo; e ao juiz Exmo. Sr. Sérgio Eduardo Cardoso, Juiz Substituto da 1a Vara Federal de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, responsável pela ação civil de improbidade administrativa 5003914-85.2013.4.04.7209.